Tribunal: TRF3
Processo: 5027492-94.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu artigo 3o, § 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar, consoante enunciado da Súmula Vinculante n. 07 do Supremo Tribunal Federal.

7. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a comissão de permanência, que incide no caso de descumprimento do contrato, é inacumulável com a correção monetária, a multa contratual e os juros remuneratórios e moratórios (STJ, Súmulas ns. 30, 294 e 296; AgRg no Resp n. 623.832, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 04.03.10). A 5a Turma acompanha o entendimento do Tribunal Superior, afastando, também, a aplicação da taxa de rentabilidade (TRF da 3a Região, AC n. 2005.61.08.006403-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 11.05.09).

8. A CEF não está efetuando a cobrança da pena convencional, de honorários advocatícios e despesas processuais. Não há que se falar em nulidade de cláusulas contratuais por se tratar de medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento, a fim de preservar ao máximo a vontade das partes manifestada na celebração do contrato. Precedentes (RESP 200801041445, NANCY ANDRIGHI, STJ - SEGUNDA SEÇÃO, DJE DATA: 16/11/2010. DTPB:.).

9. Recurso parcialmente provido. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento à apelação para determinar a incidência exclusiva da comissão de permanência, sem a taxa de rentabilidade, no período de inadimplemento da dívida, nos termos do

Inteiro teor:
631/779)

5027492-94.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CEF. CHEQUES DEVOLVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A matéria tratada nos autos é relativa à ocorrência de danos morais à parte autora, TR PARTS BRASIL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA – EPP, ora apelante, em razão da indevida devolução de dois cheques pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).

2. Depreende-se dos autos que a parte autora é correntista da CEF desde 21/05/2012, todavia, dois cheques, emitidos nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, foram devolvidos pela instituição financeira.

3. O primeiro cheque de no 235, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), foi emitido pela parte autora, no dia 14/12/2015, em favor de “ESTRUCTURA EMPREENDIMENTOS”, sendo devolvido pela CEF, em razão da existência de erro formal – rasura (motivo 31).

4. Por sua vez, o segundo cheque de no 234, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), foi emitido pela parte autora, no dia 19/01/2016, em favor de “ECOSENA”, sendo devolvido pela CEF, por haver divergência ou insuficiência de assinatura (motivo 22).

5. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu artigo 3o, § 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

6. Ademais, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva e sedimenta-se na teoria do risco do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade neste ramo, independente de culpa. E, especificamente quanto aos casos de fraude, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: "Para efeitos do art. 543-C, do CPC, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (RESp no 1.199.782-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Disponibilizado no DJe em 12/09/2011).

7. Mais recentemente, o mesmo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, in verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Irrelevante, então, a ausência de má-fé ou culpa da instituição financeira no evento danoso para fins de responsabilidade civil.

8. É da essência da atividade bancária que ela seja segura (inteligência da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983), inspirando confiança de quem dela depende. É o que entende o E. Superior Tribunal de Justiça, a saber: REsp 605.088/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 243.

9. Contudo, para restar caracterizada tal responsabilidade, necessário se faz a presença dos pressupostos da existência do defeito no serviço, do evento danoso, bem como a relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Por sua vez, o fornecedor pode livrar-se dela provando a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 3o, do mesmo código.

10. Em relação ao dano moral, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora apenas sofreu mero aborrecimento em face da devolução dos cheques, não logrando êxito em comprovar efetivo prejuízo a sua imagem comercial. Além disso, sequer houve a inserção do nome da empresa no cadastro de proteção ao crédito. Registre-se, ainda, que a instituição financeira agiu tão somente de modo a cumprir formalidades de segurança, não se observando falha na prestação do serviço.

11. Em relação à inversão do ônus da prova, a possibilidade de aplicação do CDC aos contratos bancários não induz à inversão automática do ônus da prova, cabendo ao juiz da causa decidir acerca da sua concessão, por se tratar de mera faculdade a ele atribuída. No presente caso, os autos estão devidamente instruídos, pelo que entendeu o magistrado a quo que não há obstáculos à defesa dos direitos da apelante, restando descabida a inversão do ônus da prova.

12. Dessa forma, conclui-se que a parte autora não conseguiu provar as suas alegações, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

13. No presente caso, o magistrado fixou o valor de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 60.000,00), baseando-se nos termos do Código de Processo Civil, pelo que deve ser mantido. Ademais, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença.

14. Apelação não provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5027492-94.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TR PARTS BRASIL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5027492-94.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TR PARTS BRASIL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS:

Trata-se de apelação interposta por TR PARTS BRASIL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 60.000,00).

Inconformada, apela a parte autora, TR PARTS BRASIL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA – EPP, requerendo a reforma da r. sentença, com a condenação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pois devolveu indevidamente dois cheques emitidos pela empresa, mesmo com provisão de fundos na conta corrente. Sustenta que tal medida da CEF causou prejuízos à imagem da empresa, que passou a ser vista como mau pagadora. Assim, pugna pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da CEF, que deverá responder pelo dano causado e ressalta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte regional.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5027492-94.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: TR PARTS BRASIL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA - SP264293

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS:

A matéria tratada nos autos é relativa à ocorrência de danos morais à parte autora, TR PARTS BRASIL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA – EPP, ora apelante, em razão da indevida devolução de dois cheques pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).

Depreende-se dos autos que a parte autora é correntista da CEF desde 21/05/2012, todavia, dois cheques, emitidos nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, foram devolvidos pela instituição financeira.

O primeiro cheque de no 235, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), foi emitido pela parte autora, no dia 14/12/2015, em favor de “ESTRUCTURA EMPREENDIMENTOS”, sendo devolvido pela CEF, em razão da existência de erro formal – rasura (motivo 31) (ID 1794736).

Por sua vez, o segundo cheque de no 234, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), foi emitido pela parte autora, no dia 19/01/2016, em favor de “ECOSENA”, sendo devolvido pela CEF, por haver divergência ou insuficiência de assinatura (motivo 22) (ID 1794736).

Assim, diante de tal circunstância pleiteia a parte autora a responsabilização da CEF pelo prejuízo causado à imagem da empresa, que ficou sendo vista como mau pagadora.

Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu artigo 3o, § 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva e sedimenta-se na teoria do risco do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade neste ramo, independente de culpa. E, especificamente quanto aos casos de fraude, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

"Para efeitos do art. 543-C, do CPC, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (RESp no 1.199.782-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Disponibilizado no DJe em 12/09/2011).

Mais recentemente, o mesmo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, in verbis:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Irrelevante, então, a ausência de má-fé ou culpa da instituição financeira no evento danoso para fins de responsabilidade civil.

É da essência da atividade bancária que ela seja segura (inteligência da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983), inspirando confiança de quem dela depende. É o que entende o E. Superior Tribunal de Justiça, a saber: REsp 605.088/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 243.

Contudo, para restar caracterizada tal responsabilidade, necessário se faz a presença dos pressupostos da existência do defeito no serviço, do evento danoso, bem como a relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Por sua vez, o fornecedor pode livrar-se dela provando a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 3o, do mesmo código.

Em relação ao dano moral, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora apenas sofreu mero aborrecimento em face da devolução dos cheques, não logrando êxito em comprovar efetivo prejuízo a sua imagem comercial. Além disso, sequer houve a inserção do nome da empresa no cadastro de proteção ao crédito. Registre-se, ainda, que a instituição financeira agiu tão somente de modo a cumprir formalidades de segurança, não se observando falha na prestação do serviço.

Conforme bem analisado na r. sentença recorrida:

“A ré, na qualidade de prestadora de serviços, é a responsável legal por manter a confiabilidade, segurança e lisura dos serviços que oferece, o que inclui a adoção de medidas, e a utilização de recursos materiais, pessoais e tecnológicos para reduzir ao patamar mínimo possível, os efeitos das ações criminosas eventualmente praticadas por terceiros, bem como dos erros procedimentais.

Resta evidenciado, nos autos, que a Caixa Econômica laborou com a diligência esperada no gerenciamento da movimentação de cheques emitidos em nome da autora, possuindo controle efetivo de suas atividades.

Além disso, é de todo sabido que a pessoa jurídica pode experimentar dano moral, conforme Súmula 227 do STJ:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Resta saber quando e como ela pode sofrer dano moral.

Para caracterização de dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome comercial, que se consubstanciam em atributos externos ao sujeito, e, por isso, dependentes de prova específica a seu respeito.

O mero abalo ao patrimônio, como se vê no presente caso, não se traduz em dano moral.

Nesse sentido, não se enquadra na categoria de dano moral dissabores e/ou transtornos próprios da vida em sociedade sem que deles se extraiam danos concretos àqueles direitos de cunho extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

No caso dos autos, inexiste dano concreto suportado pela parte autora, pois sequer há nos autos qualquer comprovação de restrição no nome em cadastros de proteção ao crédito.”

Noutro lado, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, razão não assiste à parte autora.

Em relação à inversão do ônus da prova, a possibilidade de aplicação do CDC aos contratos bancários não induz à inversão automática do ônus da prova, cabendo ao juiz da causa decidir acerca da sua concessão, por se tratar de mera faculdade a ele atribuída.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AVAL. CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. DESNECESSIDADE PERÍCIA CONTÁBIL. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEM A TAXA DE RENTABILIDADE. LEGALIDADE. MULTA. AFASTADA NULIDADE DE CLÁUSULAS. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1. Afastada a alegação de ilegitimidade passiva do corréu, já que a arguição de invalidade do aval compete apenas ao cônjuge prejudicado pela atitude do outro. Ademais, quem prestou a garantia não pode invocar essa circunstância como elemento capaz de livrá-lo da obrigação assumida, sob pena de se permitir que a parte se beneficie de sua própria torpeza. Assim, o corréu ao subscrever o contrato como avalista, garantiu solidariamente o pagamento da dívida contraída, sem a necessidade de outorga uxória, não lhe sendo assegurado a alegação de tal fato.

2. Afastada a alegação de carência da ação, visto que a ação monitória constitui instrumento adequado a fim de veicular a presente pretensão da CEF, o que é o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de se admitir a petição inicial acompanhada de contrato celebrado entre as partes, assinado por ambas e testemunhas, com anexo de planilha da evolução da dívida.

3. Afastada a alegação de cerceamento de defesa em função da não realização de prova pericial, pois nos autos não há elementos indicadores da necessidade e eficácia da medida, sendo que as questões tratadas nos autos constituem matéria de direito, limitando-se aos critérios que serão aplicados na atualização do débito.

4. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor-CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ). Ademais, a intervenção do Estado no regramento contratual privado apenas se justifica quando existirem cláusulas abusivas no contrato de adesão, sendo que a aplicação do CDC aos contratos bancários não induz à inversão automática do ônus da prova, instrumento que se insere no contexto de facilitação da defesa do consumidor em juízo e que depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor verificada no caso concreto.

5. Outrossim, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, constitui-se uma mera faculdade atribuída ao juiz para sua concessão. No particular, os autos estão devidamente instruídos e não apresentam obstáculos à defesa dos direitos da parte ré, e consequentemente, resta descabida a inversão do ônus da prova.

6. A jurisprudência é no sentido de que, ainda que o contrato tenha sido celebrado na vigência do § 3o do artigo 192 da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional n. 40, de 29/05/2003, a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei Maior no patamar de 12% ao ano não era autoaplicável, porquanto se tratava de norma de eficácia contida, cuja aplicação condicionava-se à edição de lei complementar, consoante enunciado da Súmula Vinculante n. 07 do Supremo Tribunal Federal.

7. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a comissão de permanência, que incide no caso de descumprimento do contrato, é inacumulável com a correção monetária, a multa contratual e os juros remuneratórios e moratórios (STJ, Súmulas ns. 30, 294 e 296; AgRg no Resp n. 623.832, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 04.03.10). A 5a Turma acompanha o entendimento do Tribunal Superior, afastando, também, a aplicação da taxa de rentabilidade (TRF da 3a Região, AC n. 2005.61.08.006403-5, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, j. 11.05.09).

8. A CEF não está efetuando a cobrança da pena convencional, de honorários advocatícios e despesas processuais. Não há que se falar em nulidade de cláusulas contratuais por se tratar de medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento, a fim de preservar ao máximo a vontade das partes manifestada na celebração do contrato. Precedentes (RESP 200801041445, NANCY ANDRIGHI, STJ - SEGUNDA SEÇÃO, DJE DATA: 16/11/2010. DTPB:.).

9. Recurso parcialmente provido. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento à apelação para determinar a incidência exclusiva da comissão de permanência, sem a taxa de rentabilidade, no período de inadimplemento da dívida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado."

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1676187 0011013-29.2008.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/06/2018)

No presente caso, os autos estão devidamente instruídos, pelo que entendeu o magistrado a quo que não há obstáculos à defesa dos direitos da apelante, restando descabida a inversão do ônus da prova. In verbis: “(...) como o contrato firmado entre as partes foi devidamente juntado, bem como todos os demais documentos aptos à prolação do julgamento, indefiro a inversão o ônus probatório pleiteada.”

Dessa forma, conclui-se que a parte autora não conseguiu provar as suas alegações, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

No presente caso, o magistrado fixou o valor de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 60.000,00), baseando-se nos termos do Código de Processo Civil, pelo que deve ser mantido.

Ademais, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter a r. sentença, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CEF. CHEQUES DEVOLVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A matéria tratada nos autos é relativa à ocorrência de danos morais à parte autora, TR PARTS BRASIL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA – EPP, ora apelante, em razão da indevida devolução de dois cheques pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).

2. Depreende-se dos autos que a parte autora é correntista da CEF desde 21/05/2012, todavia, dois cheques, emitidos nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, foram devolvidos pela instituição financeira.

3. O primeiro cheque de no 235, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), foi emitido pela parte autora, no dia 14/12/2015, em favor de “ESTRUCTURA EMPREENDIMENTOS”, sendo devolvido pela CEF, em razão da existência de erro formal – rasura (motivo 31).

4. Por sua vez, o segundo cheque de no 234, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), foi emitido pela parte autora, no dia 19/01/2016, em favor de “ECOSENA”, sendo devolvido pela CEF, por haver divergência ou insuficiência de assinatura (motivo 22).

5. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu artigo 3o, § 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

6. Ademais, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva e sedimenta-se na teoria do risco do empreendimento, que atribui o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos dos bens ou serviços fornecidos no mercado de consumo a todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade neste ramo, independente de culpa. E, especificamente quanto aos casos de fraude, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: "Para efeitos do art. 543-C, do CPC, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (RESp no 1.199.782-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Disponibilizado no DJe em 12/09/2011).

7. Mais recentemente, o mesmo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, in verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Irrelevante, então, a ausência de má-fé ou culpa da instituição financeira no evento danoso para fins de responsabilidade civil.

8. É da essência da atividade bancária que ela seja segura (inteligência da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983), inspirando confiança de quem dela depende. É o que entende o E. Superior Tribunal de Justiça, a saber: REsp 605.088/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 243.

9. Contudo, para restar caracterizada tal responsabilidade, necessário se faz a presença dos pressupostos da existência do defeito no serviço, do evento danoso, bem como a relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano. Por sua vez, o fornecedor pode livrar-se dela provando a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 3o, do mesmo código.

10. Em relação ao dano moral, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora apenas sofreu mero aborrecimento em face da devolução dos cheques, não logrando êxito em comprovar efetivo prejuízo a sua imagem comercial. Além disso, sequer houve a inserção do nome da empresa no cadastro de proteção ao crédito. Registre-se, ainda, que a instituição financeira agiu tão somente de modo a cumprir formalidades de segurança, não se observando falha na prestação do serviço.

11. Em relação à inversão do ônus da prova, a possibilidade de aplicação do CDC aos contratos bancários não induz à inversão automática do ônus da prova, cabendo ao juiz da causa decidir acerca da sua concessão, por se tratar de mera faculdade a ele atribuída. No presente caso, os autos estão devidamente instruídos, pelo que entendeu o magistrado a quo que não há obstáculos à defesa dos direitos da apelante, restando descabida a inversão do ônus da prova.

12. Dessa forma, conclui-se que a parte autora não conseguiu provar as suas alegações, devendo ser mantida a r. sentença recorrida.

13. No presente caso, o magistrado fixou o valor de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 60.000,00), baseando-se nos termos do Código de Processo Civil, pelo que deve ser mantido. Ademais, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença.

14. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, para manter a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.